Tribunal: STF
Processo: RE 451634
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA ADMISSÃO. JUROS: LIMITAÇÃO A 12%.
FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO. Súmula 283/STF.
I. - Não há viabilidade para o
processamento do RE, se não é indicado, com precisão, o dispositivo
constitucional - artigo, inciso e alínea - que o autorize.
II.- Se
 o fundamento infraconstitucional - Lei de Usura - foi confirmado,
em definitivo, no julgamento do REsp, pelo S.T.J., fica prejudicado
o RE, ante a irreversibilidade dos efeitos daquela decisão.
Incidência da Súmula 283/STF.
III.- Agravo não provido.